Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Vistos etc. Diante do teor do derradeiro petitório aviado pelo exequente[1], à Contadoria Judicial para que se manifeste acerca da divergência apontada quanto aos cálculos elaborados, notadamente no tocante à observância dos parâmetros fixados no trânsito do executivo, devendo, desde logo, promover a confecção de nova conta em compasso com o título exequendo, adotando a correta base de incidência da verba, que, ao invés do subtendido pelo órgão, não é o valor da causa, e o percentual que alcança, consoante, relembre-se, firmado pelo acórdão exequendo e já reprisado no curso da fase executiva[2]. Apresentada a manifestação técnica e confeccionada nova conta, digam os litigantes, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, devendo o exequente manifestar-se, ainda, acerca da alegada impossibilidade de recolhimento da sanção, em ambiente administrativo, consoante determinado no despacho precedente[3]. I. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 68875760 (fls. 1.178/1.179). [2] - ID Num. 67331588 (fl. 1.145). [3] - ID Num. 68875760 (fl. 1.163).